Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ARTIGO 61, II, ALÍNEA F, CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição.
2. O fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher (agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal), é circunstância que também qualifica o delito, conforme previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Configurado bis in idem, a agravante deve ser afastada, em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.